Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE INTRAUTERINA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL. QUANTUM DEBEATUR. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. RECURSOS CONHECIDOS, REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelos autores, e pelo DF, réu, em face da sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais que julgou procedentes os pedidos formulados, condenando o ente distrital ao pagamento de danos morais e danos materiais, em razão da morte intrauterina do filho dos requerentes. Alega a parte autora negligência no atendimento médico prestado em hospital da rede pública do DF. Os autores apelam buscando a majoração da indenização por danos morais e a fixação dos juros de mora sobre os danos materiais desde o desembolso. O Distrito Federal, por sua vez, alega nulidade da sentença, ausência de responsabilidade estatal e requer a redução do valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) apurar se houve falha na prestação do serviço público de saúde e se restou configurada a responsabilidade civil do Distrito Federal pela morte intrauterina do filho dos autores, em decorrência de negligência no atendimento médico prestado à gestante adolescente em hospital da rede pública de saúde, considerando a ausência de exames complementares adequados diante das queixas apresentadas; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando a gravidade da perda e os precedentes jurisprudenciais; e (iii) definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A argumentação da inicial não se limitou à condição de adolescente da paciente, mas sim à omissão na prestação adequada do serviço médico, sendo a condição de adolescente fator agravante da negligência médica. Preliminar de nulidade da sentença formulada pelo réu rejeitada.
4. A responsabilidade civil do Estado, em casos de falha na prestação de serviço público de saúde, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano, da conduta (omissiva ou comissiva) e do nexo de causalidade entre eles. No caso, restou demonstrada a negligência no atendimento médico prestado à gestante adolescente, que merecia atenção diferenciada conforme o manual do Ministério da Saúde, ante a ausência de valorização de suas queixas de perda de líquido e contrações, bem como a não realização de exames essenciais como ecografia e cardiotocografia (CTB).
5. O laudo pericial concluiu pela falha no atendimento, evidenciando a negligência do serviço público de saúde em não adotar conduta mais diligente diante da condição de gestante adolescente da paciente e suas queixas, estabelecendo o nexo de causalidade entre a omissão e o dano (morte intrauterina).
6. A morte intrauterina de um filho nos momentos finais da gestação, por negligência médica, configura dano moral in re ipsa aos pais, ultrapassando o mero dissabor. O quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano e em consonância com precedentes desta Corte em casos semelhantes.
7. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual do Estado, os juros de mora sobre a condenação por danos materiais devem incidir desde a data do evento danoso, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos danos materiais referentes às despesas com o funeral, o termo inicial dos juros de mora é a data do efetivo desembolso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A falha na prestação do serviço público de saúde, consubstanciada na negligência do atendimento médico a gestante adolescente que manifesta queixas de perda de líquido amniótico e contrações sem a realização de exames complementares adequados, configura responsabilidade civil objetiva do Estado pela morte intrauterina do feto. 2. Em casos de responsabilidade civil extracontratual do Estado decorrente de falha na prestação de serviço público de saúde, os juros de mora sobre a indenização por danos materiais incidem desde a data do desembolso das despesas."
_________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 43, 927, 398, 948, I; CPC, arts. 85, § 3o e § 11, 487, I; Súmula 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016; TJDFT, Acórdão 1327772, 00023871720178070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021; TJDFT, Acórdão 1402363, 00517096320148070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 3/3/2022; TJDFT, Acórdão 1624417, 00362609420168070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; TJDFT, Acórdão 1329816, 0706583-70.2019.8.07.0018, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 19/04/2021; TJDFT, Acórdão 1934806, 0704128-93.2023.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1438320, 0709727-86.2018.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2022, publicado no DJe: 27/07/2022; TJDFT, Acórdão 1307454, 0018992-93.2007.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/12/2020, publicado no DJe: 11/12/2020.